Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. LTCAT. ADICIONAL. INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. DIREITO. DIFERENÇA. VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que alega a ausência do direito para fundamentar a presente demanda, sob a alegação fática de que não há prova da habitualidade, tampouco do grau de insalubridade. Acrescenta que a atividade não se encontra elencada na relação oficial do MTE. Sustenta a indevida incidência do adicional nos períodos de férias e licenças, bem como a inexistência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho- LTCAT. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Consta dos autos que o autor foi contratado mediante concurso público pelo Distrito Federal pela Secretaria de Estado de Saúde, em caráter temporário, para a função de enfermeiro, durante o período compreendido entre agosto de 2014 e agosto de 2016. Informa que no desempenho de suas atividades, esteve sujeito ao contato direto e permanente com agentes prejudiciais à sua saúde, requerendo o pagamento do adicional de insalubridade, de maneira retroativa, no grau máximo de 20% (vinte por cento), descontando-se os valores já pagos, bem como os valores devidos, por ocasião de sua rescisão contratual.
4. O direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade tem assento constitucional (art. 7o, inciso XXXIII, CF/88) e encontra-se incorporado no âmbito Distrital por força do Decreto 32.547/2010, que passou a regulamentar a matéria, bem como pela Lei Complementar Distrital 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal.
5. Na forma do art. 79 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres, em contato com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco à vida, tem direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme o caso.
6. A Lei no 4.266/08, em seu art. 11, estabelece os benefícios a que terão direito os contratados temporariamente. Tal dispositivo remete-se aos benefícios previstos na Lei 8.112/90. Posteriormente, com a edição da Lei Complementar Distrital no 840/2011, todos os benefícios mantidos por esta lei continuaram válidos para os contratos temporários de trabalho. O contratado temporariamente, portanto, possui os mesmos direitos do servidor efetivo, inclusive no que se refere ao respectivo adicional de insalubridade (arts. 79 e 111 da LC/DF no 840/11).
7. O laudo técnico das condições ambientais de trabalho - LTCAT foi elaborado em 18/05/2015 (ID 13861414, pags. 16 a 18), reconhece a atividade do autor como sendo de exposição à agentes nocivos à saúde, a ensejar o adicional de insalubridade, em seu grau máximo, qual seja, no percentual de 20%.
8. Nada obstante, verifica-se que o adicional de insalubridade foi pago em valores inferiores ao previsto na Lei Complementar 840/2011, tendo em vista que o Distrito Federal utilizou como base de cálculo os percentuais indicados na CLT, os quais não se aplicam aos servidores temporários (ID 13861293 e 13861294).
9. O valor retroativo deve ocorrer a partir da elaboração do LTCAT, em razão de não ser cabível o seu pagamento pelo período que antecedeu à perícia e à formalização do laudo comprobatório (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018), conforme determinado em sentença. Registre-se que foram acolhidos os valores indicados na planilha do Distrito Federal, em face de sua presunção de veracidade.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas e condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.55, Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).